Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-96.2025.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-96.2025.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALCIR CAMILO BIRNFELD - CPF: 064.016.961-92 (RECORRENTE), FELIPE FERMINO DE SOUZA - CPF: 101.954.621-22 (RECORRENTE), WEXLEY JULIO FERNANDES - CPF: 694.954.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HYGOR BARROS ARAUJO - CPF: 058.617.071-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DIAS - CPF: 710.829.121-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados como incursos nos
arts
. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de tentativa de homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) definir se há elementos para a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; (
ii
) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas;
e
(
iii
) analisar a possibilidade de absolvição sumária quanto ao crime de organização criminosa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise exauriente do mérito, nos termos do art. 413 do CPP.

4.
A desclassificação para lesão corporal é inviável quando subsistem indícios de dolo homicida (
animus necandi
), especialmente diante de sequestro prévio, agressões com arma branca e interrupção do resultado letal por intervenção policial.

5.
As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes. O motivo torpe decorre, aparentemente, de desentendimento anterior relacionado ao furto de um celular pertencente à vítima; e o recurso que dificultou a defesa se caracteriza pela execução do crime em local ermo

e com superioridade numérica de agentes, circunstâncias que inviabilizaram reação ou socorro.

6.
A imputação de participação em organização criminosa encontra amparo em elementos indiciários consistentes, impondo-se a submissão ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio
pro

societate
.

7.
Não configuradas hipóteses de absolvição sumária, devendo o exame de mérito e eventual exclusão de qualificadoras ocorrer perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

2.
A desclassificação para crime não doloso contra a vida somente é admitida quando inequívoca a ausência de
animus necandi
.

3.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4.
A imputação do crime conexo de organização criminosa deve ser submetida ao julgamento do Júri quando houver conexão probatória com o crime doloso contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP,
arts
. 121, §2o, I e IV, e 14, II; CPP,
arts
. 413, 414, 415 e 419; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.006/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2020; STJ,
AgRg
no HC 864.419/BA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Felipe Fermino
d
e Souza
e
Alcir Camilo
Birnfeld
, visando reformar a decisão proferida nos autos n.
1000464-96.2025.8.11.0018
, pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Juara
/MT, que os pronunciou nos termos do art. 121, §2o, I e IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal

e art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
313141943
).

Inconformad
os
com a sentença de pronúncia,
Felipe Fermino
d
e Souza
e
Alcir Camilo
Birnfeld
, por intermédio
da
defesa
técnica
,

postulam:
i) a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal leve;
ii
) mantida a pronúncia, que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
iii
) a absolvição sumária dos recorrentes em relação ao crime de organização criminosa
e; (
iv
) o prequestionamento da matéria (Id.
313141949
).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
313141955
).

Em juízo de retratação (Id.
313141957
),
o
magistrad
o
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
325053851
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Recurso em sentido estrito – homicídio qualificado tentado e organização criminosa – Inconformismo da defesa – pleito de desclassificação para lesão corporal leve – inviabilidade - materialidade comprovada e indícios de autoria e de animus necandi – Recorrentes que, a mando da facção criminosa Comando Vermelho, sequestraram a vítima, que havia sido decretada – sob ordens da liderança para que a matassem e, assim, passaram a desferir golpes com canivete e pedaço de madeira, ação que não prosseguiu em razão da pronta intervenção da Polícia Militar que chegou no local - manutenção da pronúncia – in dubio pro
societate
– afastamento das qualificadoras – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – inocorrência – crime praticado a mando de facção – vítima que foi rendida por 04 (quatro) pessoas, portanto, em superioridade numérica de agentes - decisão que demonstra indícios das qualificadoras – impossibilidade de fundamentação exaustiva sobre o mérito - qualificadoras que não são manifestamente improcedentes – absolvição sumária pelo crime conexo - Não caracterização do crime de Organização Criminosa/ausência de provas de que integram a ORCRIM - improcedência – requisitos legais devidamente demonstrados – indícios suficientes de autoria em relação ao crime conexo - in dubio pro
societate
– submissão ao Tribunal do Júri - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se do caderno informativo que (Id. 237342190):

“
FATO 1 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta do incluso caderno investigativo que em data na o precisamente identificada, mas seguramente no ano de 2023, nesta cidade de Juara/MT, os denunciados ALCIR CAMILO BIRNFELD e FELIPE FERMINO DE SOUZA, com
consciê
ncia
e vontade, passaram a integrar pessoalmente
organizaçã
o criminosa denominada
Comando Vermelho, voltada para a
pra
tica de diversos crimes na regi
ão.

FATO 2 – SEQUESTRO

No dia 21 de fevereiro de 2025, por volta das 19h30min, no bairro Jardim Ame rica no estabelecimento denominado “bar da Bibi” em Juara/MT, os denunciados ALCIR CAMILO BIRNFELD e FELIPE FERMINO DE SOUZA, cientes da ilicitude e da reprovabilidade, com emprego de força
fí

sica
, sequestraram a
ví
tima
Cristiano Dias.

FATO 3 – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO

No mesmo dia, 21 de fevereiro de 2025, já no período noturno, na Estrada Quatro Marcos, zona rural deste Município de Juara/MT, os denunciados ALCIR CAMILO BIRNFELD e FELIPE FERMINO DE SOUZA, agindo em concurso de agentes e com manifesta intenção de ceifar a vida da vítima CRISTIANO DIAS, iniciaram a execução do crime de homicídio por motivo torpe (ordem de liderança do Comando Vermelho), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (em local ermo e em nu mero superior), com emprego de tortura (violência física, agressões com madeira, canivete, e graves leso es), e com a finalidade de assegurar a impunidade de crime anterior (furto de celular da liderança). O homicídio na o se consumou por
circunstancias
alheias
a
vontade dos denunciados, sendo a vítima socorrida pela Polícia Militar e pelo SAMU.

HISTÓRICO DOS FATOS

Os denunciados ALCIR CAMILO BIRNFELD e FELIPE FERMINO DE SOUZA integram a organização criminosa Comando Vermelho ao menos desde o ano de 2023, conforme confessado em seus interrogatórios e confirmado por elementos informativos constantes dos autos. Referida
organização criminosa
e estruturalmente organizada e age para a
pra
tica de delitos penais na regia o, especialmente o
trafico
de drogas e homicídios, sendo os denunciados ocupantes de funç
õ
es específicas, quais sejam, aplicar castigos físicos naqueles que, de alguma forma, obstaculizam os interesses da facção criminosa. Apurou-se que a vítima CRISTIANO DIAS teve seu aparelho celular furtado no dia 20 de fevereiro de 2025, no "Bar da Morena". A suspeita da comunicação do fato a polícia motivou ameaças feitas por integrantes da
organização criminosa, entre eles FELIPE, que por áudio ordenou que a vítima saísse do local ou "iria morrer". No dia seguinte, 21 de fevereiro de 2025, por volta das 19h30, a vítima se encontrava no "Bar da Bibi", também no bairro Jardim Ame rica, onde foi cercada por três homens, sendo identificados ALCIR e FELIPE. Junto de um terceiro não identificado, agiram em unidade de desígnios e sequestraram a vítima, imobilizando-a e colocando-a em um carro conduzido pelo marido da proprietária do bar
.

Conduziram a vítima
ate
a Estrada Quatro Marcos, zona rural da cidade, onde iniciaram a execução do homicídio com manifesta crueldade. A vítima foi agredida com pedaço de madeira e golpeada com um canivete, sofrendo sangramentos na regia o da cabeça, rosto e outras partes do corpo. Parte da execução foi registrada em áudio, que continha vozes ordenando a morte da vítima. O crime só não se consumou por intervenção imediata da Polícia Militar, que localizou os autores em flagrante agredindo a vítima. Esta foi socorrida ao hospital com ferimentos
graves.
[...]
.

Após regular instrução processual,
o
magistrad
o
pronunciou os recorrentes nos termos do art.
121, § 2o I
e
I
V
, do Código Penal

e art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013
.

Passo à análise das insurgências recursais.

Do pedido de
desclassificação para lesão corporal leve.

É cediço que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d), sendo que seu procedimento é divido em duas fases principais: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, endereçada a um juiz togado, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, o qual pode culminar nas seguintes hipóteses: a)
pronunciamento do acusado
, segundo o art. 413 do CPP, para a qual basta a
prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitiva
, com consequente submissão a julgamento pelo Júri Popular, quem compete a análise
aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório; b)
impronuncia
, art. 414 do CPP; c)
absolvição sumária
, art. 415 do CPP ou; c)
desclassificação do crime capitulado na denúncia
, consoante art. 419 do CPP.

Para esta última hipótese ocorrer há necessidade da demonstração inequívoca nos autos que a conduta praticada pelo agente configure outro delito que não doloso contra a vida, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes.

Nesse sentido eis a posição do
eg
. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2.
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia
. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
17/06/2020).

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgados deste Tribunal,
in
verbis
:

“A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando há certeza inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica no caso concreto”

(N.U 0000246-33.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022).

“A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente demonstrada a ausência de animus necandi".

(N.U 0002415-07.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Na hipótese dos autos, a
materialidade
do crime restou comprovada sobretudo por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id.
313141391
), boletim de ocorrência (Id.
313141392
), laudo de exame de lesões corporais (Id.
313141850
),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

No que concerne à
autoria
delitiva, denota-se que estão presentes indícios suficientes a implicar o possível envolvimento do
s
recorrente
s
na tentativa de homicídio que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida.

Com efeito, n
o depoimento prestado em juízo,
a vítima

Cristiano Dias

disse que
estava próximo a um bar no bairro Jardim América quando foi abordado por quatro pessoas que o colocaram à força em um veículo. Cristiano afirmou que conseguiu ver apenas duas dessas pessoas, pois uma delas o segurava pelo pescoço.

Cristiano relatou que, após ser sequestrado, foi levado para uma estrada em área rural e escura, onde começou a ser agredido. Segundo ele, os agressores estavam em contato telefônico com alguém que ordenava repetidamente
“
mata ele, mata ele
”
. A vítima sofreu golpes com objeto cortante que atingiram seu braço e teve costelas quebradas. Afirmou que só não foi morto porque a polícia chegou ao local, momento em que dois dos agressores permaneceram lutando com ele enquanto os outros dois que estavam no carro fugiram.

Em seu depoimento, o policial militar
Edivaldo de Jesus Nogueira
relatou que estava na troca de serviço quando recebeu uma chamada via 190 informando que três indivíduos haviam colocado um rapaz em um carro e saído em disparada, possivelmente para aplicar um
“
salve
”
. Diante dessa informação, ele e sua equipe realizaram diligências em locais prováveis e encontraram dois jovens agredindo um rapaz.

O policial afirmou que, ao chegarem ao local, deram voz de prisão aos agressores e, devido ao sangramento na cabeça da vítima, acionaram o SAMU. Mencionou também que havia um carro no local que fugiu quando a viatura policial se aproximou, não sendo possível realizar o acompanhamento porque precisavam efetuar a detenção dos dois indivíduos já capturados e não havia outra viatura disponível no momento.

Edivaldo relatou ainda que, no momento da abordagem, os agressores estavam aparentemente em videochamada, com os celulares próximos ao rosto, e que, ao perceberem a chegada da polícia, jogaram os aparelhos no chão. Segundo ele, foi possível ouvir alguém na chamada dizendo algo como
“
bate
”
ou
“
mata
”
. Ele mencionou que posteriormente foi constatado que a ordem vinha de alguém que seria um
“
chefe
”
dos agressores, embora não soubesse precisar o motivo exato da agressão.

O policial militar
Hygor
Barros Araújo
relatou que sua guarnição foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de sequestro no bairro Jardim América. Após diligências, localizaram um veículo Gol que fugiu ao avistar a viatura, permanecendo no local dois indivíduos agredindo a vítima, que apresentava ferimentos na cabeça e sangramento.

Hygor
relatou que, ao descerem da viatura e verbalizarem a ordem de parada, os réus não acataram, correram e quebraram um dos celulares que portavam.
O referido agente público relatou que a
guarnição precisou usar força moderada para efetuar a prisão. Ele mencionou que ambos os réus jogaram seus celulares no chão, mas apenas um dos aparelhos quebrou. O outro celular continuou com a chamada em andamento, permitindo que os policiais ouvissem uma voz ao fundo ordenando que batessem na cabeça da vítima e continuassem a agredi-la.

O policial acrescentou que, quando a pessoa na chamada percebeu que se tratava de uma abordagem policial, mudou o discurso e passou a dizer para não fazerem nada com os réus, que
“
eles já perderam
”
e que não era para matá-los.

Sobre o relato da vítima, o policial informou que Cristiano Dias contou ter se envolvido em alguma confusão com o Comando Vermelho no dia anterior, sendo acusado de ter
“
caguetado
”
algo, e que por isso estaria sofrendo o
“
salve
”
(punição). A vítima teria sido sequestrada no bar da Morena, estabelecimento comercial no bairro Jardim América, e afirmou que os agressores diziam constantemente que iriam matá-lo e que estavam armados com uma arma de fogo, embora esta não tenha sido encontrada no local.

Por sua vez, os recorrentes ao serem ouvidos na fase inquisitiva narraram os fatos da seguinte forma:

[...] Que há aproximadamente dois anos diz ser integrante da facção criminal comando vermelho onde é registrado com a matrícula 27118 e possui os apelidos Sábio e Violência. Que no dia de hoje, 21/02/2025, diz que em horário aproximado das 19 horas, outro integrante da organização criminosa, Alcir Camilo
Birnfeld
lhe telefonou e pediu uma "ajuda". Que diz que Alcir lhe disse que deveria ir até o bar da Bibi no bairro Jardim América,
onde
iria com ele e outros pegar um
cara
. Que alega que não sabia o que o que iriam fazer, contudo, esclarece que quando se faz parte da facção criminosa e é acionado por outro membro, deve atendê-lo pois o lema da facção é: se eu avançar siga-me, se eu recuar mate-me se eu morrer vingue-me. Que quando chegou no Bar da Bibi diz que com Alcir colocou a vítima, Cristiano Dias dentro de um carro VW Gol de cor escura que estava no local. Que
recusa-se
a dizer quem era o motorista ou quem era a pessoa que estava no banco do carona do veículo. Que quando chegaram na estrada rural nas proximidades
do quatro marcos
, o VW GOL e os dois ocupantes permaneceram no interior do veículo e com Alcir fez chamada de vídeo para que outros integrantes da citada
orcrim
acompanhassem as agressões contra Cristiano e recusa-se a dizer quem eram citadas pessoas no vídeo. Que diz ter agredido Cristiano a mando de Alcir e diz que desferiu socos e chutes nele na região do
toráx
, costas e cabeça enquanto Alcir em luta corporal tentava esfaquear Cristiano com um canivete. Que nega que tenha lesionado Cristiano com um segmento de madeira e diz que logo que chegaram e começaram a bater em Cristiano avistaram uma guarnição da polícia militar e então jogou seu telefone no chão danificando-o, contudo, ele não desligou e as pessoas da
vídeo chamada
continuaram conversando e inclusive diziam aos policiais para não fazerem nada. Que diz que não saber o motivo
porque
estavam agredindo Cristiano e alega nada saber a respeito de qualquer furto de celular.
(Trechos do interrogatório extrajudicial de Felipe Fermino de Souza, Id. 313141854).

[...] Que há aproximadamente um ano diz ser integrante da facção criminosa denominada comando vermelho, onde tem o apelido Brinquedo e a matrícula 23768. Que na tarde de ontem, 21/02/2025, diz ter ido até o bar da Bibi, no bairro Jardim América nesta cidade, onde diz que encontrou um homem
que conhece como tio pinga, o ora identificado pelo nome Cristiano Dias, que alega que teve uma discussão com Cristiano no mencionado bar e queria dar uma surra nele. Que esclarece que por fazer parte do comando vermelho, não pode castigar, brigar ou fazer qualquer ilícito sozinho e que para tanto precisava de autorização para agredir Cristiano, quando então diz ter chamado Felipe Fermino para lhe auxiliar a pegar e dar uma surra em Cristiano. Que diz que no bar estava um homem que alega que não
conhece
mas que é o dono de um VW Gol e então com Felipe diz ter
pego
Cristiano a força e o colocado no interior do VW Gol e foram até a estrada
do quatro marcos
onde o motorista do carro parou e então desceu com Felipe e Cristiano. Que no local diz ter feito uma chamada de
de
vídeo com outros cinco ou seis integrantes da facção criminosa, os quais diz que não irá identificar, pois precisava da autorização
dos disciplinas
e os donos da quebrada. Que quando fizeram a chamada de vídeo diz que
utilizava-se
de um telefone celular da marca Motorola que pertence a Felipe e segurava o telefone e agrediam Cristiano com socos, murros e chutes no tórax, cabeça e costas. Que diz que estava na posse de um canivete que lhe pertence, o qual alega que usaria para cortar uma corda e amarrar Cristiano, contudo, terminou por atingi-lo com um golpe na região do tórax ou braço. Que alega que não queria matar Cristiano, mas que daria um salve nele. Que em determinado momento, enquanto transmitia aos demais membros do comando vermelho as agressões, diz que a polícia militar chegou no local, quando o motorista do VW Gol fugiu e quando então Felipe lhe tomou o telefone e o danificou, contudo, a chamada não foi desligada e os que assistiam continuaram a falar. Que alega nada saber a respeito de qualquer furto de celular de Cristiano [...].

(Trechos do interrogatório extrajudicial de Alcir Camilo
Birnfeld
, Id. 313141857).

Contudo,
durante o
interrogatório judicial, o
s

recorrentes

fizeram uso
do direito de permanecer em silêncio.

Diante deste cenário,
inviável
o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, porquanto inexiste amparo probatório inconteste e límpido nos autos no sentido de que o
s
agente
s
não tinha
m
a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agi
ram
sem dolo de matar, notadamente diante da existência elementos de cognição em sentido contrário, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia.

Assim, conquanto a defesa sustente que o
s
recorrente
s
não agi
ram
com
animus necandi
, e que a conduta por ele
s

supostamente
perpetrada deveria ser enquadrada como mera lesão corporal
e

afirme que jamais teve
a intenção de matá-la, isso não retira a submissão do recorrente ao Conselho de Sentença, pois,
não está inequívoco nos autos se a intenção seria apenas lesionar a vítima ou
ceifar-lhe
a vida.

Os depoimentos dos policiais militares Edivaldo de Jesus Nogueira e
Hygor
Barros Araújo revelam que a vítima foi sequestrada e levada a um local ermo, isolado e escuro, circunstância que por si só já indica premeditação e escolha deliberada de local que dificultaria socorro. Ambos os policiais confirmaram que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo agredida, apresentando ferimentos na cabeça e sangramento significativo.

Particularmente relevante é o fato de que os policiais testemunharam uma videochamada em andamento durante a agressão, na qual uma terceira pessoa dava ordens aos agressores. Embora haja divergência sobre o conteúdo exato das ordens (se para
“
matar
”
ou
“
bater
”
), a própria vítima afirmou categoricamente ter ouvido ordens para matá-la, declarando que só não foi executada devido à chegada oportuna da polícia.

Os interrogatórios extrajudiciais dos próprios acusados corroboram elementos essenciais que apontam para o
animus necandi
. Felipe Fermino de Souza confessou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho há aproximadamente dois anos, e apelidos
“
Sábio
”
e
“
Violência
”
. Ele admitiu ter agredido a vítima com socos e chutes na região do tórax, costas e cabeça, enquanto seu comparsa Alcir tentava esfaquear a vítima com um canivete. Já Alcir Camilo
Birnfeld
confirmou ser integrante da mesma organização criminosa há aproximadamente um ano, com o apelido
“
Brinquedo
”
, e admitiu estar na posse de um canivete que utilizou para atingir a vítima na região do tórax ou braço.

Ademais disso, o
uso de arma branca direcionada a regiões vitais do corpo, como tórax, demonstra potencialidade letal da ação, incompatível com a mera intenção de lesionar.
Desse modo
, a dinâmica dos fatos - sequestro prévio, condução a local ermo, agressão coletiva, transmissão das agressões via videochamada para outros integrantes da organização criminosa - revela um contexto de
“
tribunal do crime
”
ou
“
salve
”
, prática notoriamente associada a execuções sumárias realizadas por organizações criminosas.

Portanto, existem elementos probatórios suficientes que indicam a presença do
animus necandi
,
sendo a interrupção da execução do crime devida exclusivamente à intervenção policial, circunstância alheia à vontade dos agentes, configurando assim
, a princípio,
a tentativa de homicídio, e não mera lesão corporal.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.

É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER
AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Sendo assim
, o acolhimento da tese defensiva nesta fase somente é viável quando ausentes, de forma incontestável, elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, no caso em análise, há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impede o juízo de certeza necessário para a
desclassificação.

Por consequência, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o
s
recorrente
s
, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos
debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do
s
recorrente
s
.

Do pedido de afastamento das qualificadoras
.

De igual modo, com relação a configuração da
s
qualificadora
s

do
motivo torpe

e
do recurso que dificultou a defesa da vítima
entendo que não há como afastá-la
s
de plano
, uma vez que não se mostra
m
manifestamente improcedente
s
ou descabida
s
, sem amparo nos elementos dos autos
ou
desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se
manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

No que diz respeito à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, está devidamente caracterizada, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam que o delito foi praticado mediante sequestro prévio da vítima, com superioridade numérica de agressores e em local ermo, circunstâncias que, em conjunto, reduziram significativamente a possibilidade de defesa ou fuga.

Com relação à qualificadora do motivo torpe, verifica-se que
esta
também se encontra suficientemente caracterizada, na medida em que os elementos constantes dos autos indicam que a agressão foi perpetrada como represália à conduta da vítima, que, no dia anterior aos fatos, manifest
ou
insatisfação em razão do furto de seu aparelho celular
.

Assim, a exclusão da
s
qualificadora
s
pleiteada pela defesa não encontra respaldo nos autos, devendo ser mantida
s
para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o exame aprofundado da matéria.

Com essas considerações, mantenho a capitulação em que pronunciado
s
o
s
recorrente
s
, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Do pedido de absolvição quanto ao crime de organização criminosa.

A defesa pleiteia, ainda, a absolvição do recorrente quanto ao crime tipificado no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, sob a alegação de ausência de provas.

De início, convém ressaltar que, não sendo os crimes conexos manifestamente improcedentes, compete aos jurados deliberar sobre eles, conforme dispõe o art. 78, I, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, há elementos probatórios suficientes para submeter ao Tribunal do Júri a acusação referente ao crime de organização criminosa. Os recorrentes confessaram na fase inquisitorial que integravam a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, inclusive mencionando seus apelidos e números de matrícula dentro da organização.

Além das confissões, a própria dinâmica dos fatos revela
indícios de
estrutura hierarquizada da organização criminosa, com divisão de tarefas e estabilidade.
Verifica-se que o
s recorrentes agiram em cumprimento a ordens superiores, realizando videochamada com outros membros da facção para que estes acompanhassem as agressões contra a vítima, demonstrando a existência de uma cadeia de comando
,
elementos que, embora não conclusivos por si sós, aliados ao conjunto probatório, especialmente à narrativa da denúncia, são suficientes, neste momento processual, para submeter o
s
acusado
s
ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro
societate
.

Assim, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade do crime de

organização criminosa
,
conexo ao delito doloso contra a vida, não se mostra possível a absolvição sumária sob a alegação de
ausência de provas, porquanto tal tese deve ser analisada pelo Tribunal do Júri,
órgão competente para a devida apreciação da matéria.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INDICIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI .
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nos
arts
. 121, §2o, incisos I e IV, do CP, e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (
ii
) se está demonstrada a inexistência de dolo homicida apta a autorizar a desclassificação; (
iii
) se as
qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas; (
iv
) se é cabível a impronúncia do crime conexo de organização criminosa; e (v) se um dos recorrentes tem direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito. 4. No caso, a materialidade foi demonstrada e, quanto aos indícios de autoria, os elementos dos autos, incluindo os angariados em juízo, apontam, em tese, a atuação dolosa dos recorrentes, sendo incabível, neste momento, a absolvição sumária, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou a impronúncia. 5. A exclusão das qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos, devendo ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri a análise acerca do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. 6.
A imputação do crime conexo de organização criminosa está amparada em elementos indiciários suficientes e guarda conexão probatória com o crime doloso contra a vida, impondo-se sua submissão ao Conselho de Sentença
. 7. A manutenção da prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e gravidade concreta dos fatos. 8. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A análise da existência ou não de animus necandi é questão meritória, a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4
. A competência para julgamento de crimes conexos é do Tribunal do Júri, quando demonstrada a conexão probatória com o crime doloso contra a vida
. 5. A manutenção da prisão preventiva exige a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP,
arts
. 121, §2o, incisos I e IV; art. 129, §3o; CPP,
arts
. 413, 414, 415, 419, 312 e 589; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput; Lei no 8.072/1990. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2020; STJ, REsp 1896478/PR, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 02/02/2021; TJMG,
Rec
em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 21/09/2021; TJMT, Enunciados Orientativos no 02, 08 e 43.

(N.U 1015484-89.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
.
Destacamos

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito, mantenho
incólume
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025